Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. circunstância de caráter pessoal. RECONHECIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. SANÇÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. REGIME FECHADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, devendo ser observada pelo Juízo da Execução para a concessão de benefícios, como, na hipótese, a progressão de regime.
2. Considerada a condição pessoal de reincidente e ressaltado o remanescente de pena a cumprir em quantum superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, as penas do ora agravado devem ser unificadas no regime fechado, nos termos do artigo 111 da LEP e observado o disposto no artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.